Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-17.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. ACRÉSCIMO DE 1/8. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE E ATENUANTE COMPENSADAS. PENA DEFINITIVA. MONTANTE ALTERADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Restando devidamente comprovados a materialidade e a autoria, bem como atestado pericialmente a eficiência da arma de fogo, a pretensão absolutória fundada no não funcionamento da arma se mostra incabível, posto se tratar de crime de perigo abstrato.
2 – Conforme entendimento jurisprudencial prevalente neste Tribunal, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável. In casu, reduz-se o quantum da pena-base. 2.1 - Como na segunda etapa da dosimetria a agravante e a atenuante se compensaram e, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva foi fixada conforme o mesmo montante da pena-base.
3 – Inviável o cumprimento da pena definitiva sob o regime aberto, se a reincidência do acusado decorre da prática do mesmo crime.
4 – Dado parcial provimento ao apelo.